Tribunal: TJDFT
Processo: 0706757-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706757-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: NINNONROSE TRANCOSO CORTEZ DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos da Execução de Título Extrajudicial n 0043808-32.2013.8.07.0001 indeferiu o pedido de penhora do salário ou aposentadoria do devedor, nos seguintes termos: “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 111948030. Quanto ao mais, retornem-se os autos à suspensão determinada ao ID 103435163. * documento datado e assinado eletronicamente RAQUEL MUNDIM MORAES OLIVEIRA BARBOSA Juíza de Direito” Narra que a execução foi distribuída em 14/11/2013, ou seja, há mais de 08 (oito) anos mas até o momento a executada não adimpliu o débito. Após diversas tentativas de localização de bens da parte executada/agravada passíveis de penhora, todas infrutíferas, foi requerida a penhora de percentual do salário da devedora, o que foi negado pelo Juízo de Origem. Defende que a decisão recorrida vai de encontro a Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça pois a executada é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e recebe remuneração líquida superior a R$ 16.000,00 de forma que a penhora do salário não importará violação a dignidade da devedora e proporcionará a efetividade do direito material do credor. Para tanto requer a concessão de efeito suspensivo e seja o agravo conhecido e provido para reforma da decisão recorrida, a fim de que seja autorizada a penhora de 10% por cento da remuneração da parte executada até a quitação do débito, ou, ainda, de outro percentual. Preparo recolhido (ID 33216484/33216486). É o relatório. DECIDO. Conforme certificado pela secretaria (ID 33235803), embora o procurador tenha indicado o nome da agravante como sendo LS E M ASSESSORIA LTDA, a parte cadastrada no sistema corresponde a MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA, mesma dos autos de origem. Igualmente a guia de preparo foi recolhida em nome da credora nos autos de origem, ou seja, MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA. Assim entendo tratar-se de erro material e passo a análise da liminar. Como se sabe, o art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, previu a impenhorabilidade de verbas salariais: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. (grifei). Do dispositivo, estariam excluídas daquela proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários-mínimos mensais. Ocorre que a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.582.475/MG e no 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, desde que tal desfalque mensal não comprometa a subsistência da parte, nem tampouco de sua família. Assim, em uma análise preliminar verifico que assiste razão ao agravante tendo em vista a indicação que que a devedora é servidora pública e o bloqueio mensal de 10% da remuneração não ensejará penúria, haja vista a demonstração de que esta aufere renda líquida mensal de aproximadamente R$ 16.000,00. Diante do exposto, DEFIRO a liminar para determinar o bloqueio de 10% da remuneração líquida da devedora até integral satisfação do débito. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de março de 2022